Tribunal: TJMT
Processo: 1047906-57.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047906-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAYDE CARNEIRO GERALDES - CPF: 345.281.561-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VALIDADE DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado.

A sentença rejeitou a nulidade contratual, reconhecendo o conhecimento do consumidor quanto à modalidade contratada, tendo em vista a efetiva utilização do cartão para saques, compras e quitação de débitos, com manutenção da condenação ao pagamento de custas e honorários, suspensa sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea sobre a análise das provas; e (ii) saber se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado em razão de eventual vício de consentimento na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à valoração das provas, em conformidade com os princípios da persuasão racional e livre convencimento motivado, conforme previsto no CPC.

A apelante realizou sucessivos saques e operações com o cartão de crédito, o que evidencia ciência sobre a modalidade contratada, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou erro na contratação.

Inexistente prova de fraude, dolo ou erro substancial, mostra-se legítima a contratação e a cobrança dos encargos, não havendo ilegalidade que justifique a conversão do contrato, tampouco a repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada. 2. A contratação de cartão de crédito consignado é válida e eficaz quando não demonstrado vício de consentimento, sendo legítimos os descontos realizados na folha de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 171, II; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EmbDeCCv 1007614-69.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 29.10.2019; TJMT, Apelação Cível 1000972-26.2021.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAYDE CARNEIRO GERALDES
contra a sentença de Id. 268928250, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato de nº 1047906-57.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CLAYDE CARNEIRO GERALDES em face de BANCO BMG S.A.

e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

Por fim, nos termos da Recomendação n.159/2024 do CNJ, intime-se a Autora para comparecer na secretaria com fito de declarar ciência com o ingresso da lide, tendo em vista a divergência entre as assinaturas do contrato e na procuração/declaração de hipossuficiência, nada impedindo a anexação de procuração com reconhecimento de firma em substituição.”
(Id. 265928250)

Em suas razões de Id. 268928251, a autora, ora apelante, requereu a reforma da sentença, alegando preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a nulidade do ato sentencial por apresentar fundamentação inidônea sobre a análise das provas.

Sustenta que a sentença objurgada está totalmente equivocada, pois em momento algum da instrução processual a ora apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico (reconhecido como válido).

No mérito, sustenta a possibilidade de conversão da modalidade do contrato para empréstimo consignado ante a abusividade contratual.

Afirma que as taxas de juros aplicadas ao contrato são compatíveis com a média do mercado, não havendo abusividade.

Por fim, pede o provimento recursal para, preliminarmente anular a r. sentença ante a fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos. No mérito, a reforma da r. sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes.

Contrarrazões de Id. 272906359, preliminarmente pugna pelo não conhecimento do recursal por ausência de dialeticidade recursal, e no mérito pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, que objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Pois bem.

Da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita

Conforme se desprende dos autos, o Juízo
a quo
, concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Id. 265927758.

Motivo pelo qual mantenho o benefício então concedido.

Da nulidade do ato sentencial por fundamentação inidônea sobre a análise das provas

O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, detém a competência para indeferir aquelas que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias, sobretudo quando o acervo probatório já produzido for suficiente.

Outrossim, é-lhe permitido dispensar a produção de novas provas quando as partes, ao apresentarem a petição inicial e a contestação, juntarem pareceres técnicos ou documentos que, a seu entendimento, sejam aptos a esclarecer os fatos controvertidos, nos termos dos artigos 370, parágrafo único, 464, §1º, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil.

Vigora em nosso ordenamento jurídico atual o princípio da apreciação das provas ou da persuasão racional, o qual
“permite que o órgão julgador atribua às provas produzidas o valor que entender que elas mereçam, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. As provas, por isso, não possuem um valor a priori, determinado por uma norma geral. (...). Mas o convencimento do juiz tem de ser motivado o convencimento não é livre, nem pode ser íntimo, como acontece no Tribunal do Júri. O órgão julgador deve apresentar as razões pelas quais entendeu que a prova merece o valor que lhe foi atribuído.”
(Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11ª edição. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, págs. 105/106).

Analisando os autos, verifico que o Magistrado
a quo
, analisou detidamente as provas constantes nos autos, vejamos:

“o entanto, não há de se negar que, conforme comprovado pelo réu com a contestação
e não impugnado pela autora quando instada a se manifestar
, consoante se infere das faturas e comprovantes de TED exibidos pelo Banco (Id. 152393176 - Págs. 1/13), no decorrer da vigência da relação contratual foram efetuados 13 saques via TED; compras no comércio local; pagamentos avulsos, além de a quitação da dívida em 10/05/2022 através de escritório de cobrança conforme declinado na fatura Id. 152393177 - Pág. 78.

Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que a prova coligida demonstra o inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das inúmeras vezes em que a parte requerente fez uso do contrato, ao sacar dinheiro por este meio e adquirir produtos e serviços.

Trata-se de comportamento que foge ao comum, que descaracteriza a tese de desconhecimento ou mesmo de fraude na contratação, de modo que, não obstante o anterior posicionamento do juízo em sentido diverso, não há como olvidar as peculiaridades do caso em baila.

Considerando que a parte autora não fez prova do pagamento mensal integral da fatura, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, tampouco se discute a aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado, já que a prova coligida demonstra que esta tinha ciência da modalidade que estava contratando, com a efetivação de diversos saques complementares, compras de produtos e serviços, bem como pagamento mediante escritório de cobrança, restando comprovado que esta se beneficiou do negócio contratado, tanto que recebeu os valores mutuados, não havendo razões para se falar em conversão do contrato ou restituição de valores.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos afasta a arguição posta na inicial.”

Dessa forma, observa-se que as provas apresentadas pelas partes foram devidamente analisadas, cabendo ao magistrado atribuir-lhes o valor probatório que entender adequado, ainda que tal avaliação tenha divergido do posicionamento sustentado pela apelante.

Portanto, deve ser mantida a parte da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Da validade do contrato de cartão de crédito consignado

Incontroverso nos autos a ocorrência de relação de consumo entre as partes, conforme assentado nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Conforme estabelece o artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil das instituições bancárias é de natureza objetiva, ou seja, estas respondem pela reparação dos danos causados a seus clientes em virtude de defeitos nos serviços prestados, independentemente de culpa. A exclusão do nexo causal apenas se verifica quando o fornecedor demonstra a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, o autor alega ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com o banco réu, com descontos realizados diretamente na folha de pagamento. No entanto, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, efetivamente, de um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado.

Ao se analisar os autos, observa-se que, em desencontro ao argumentado pela parte apelante, o autor utilizou o cartão de crédito de maneira convencional, efetuando saques em: 13.08.2013 (Id. 265927777); 29.10.2013 (Id. 265927775); 11.04.2014 (Id. 265927774); 06.05.2014 (Id.265927778); 30.07.2015 (Id. 265927779); 05.11.2015 (Id. 265927772); 24.07.2017 (Id. 265927771); 09.10.2018 (Id. 265927770) e 18.10.2018 (Id. 265927773).

Tal conduta, por si só, desvirtua a natureza do empréstimo consignado, não havendo, portanto, fundamentos para a conversão ou cancelamento do contrato mencionado.

Logo, tem-se demonstrado que de fato houve a contratação e utilização do cartão de crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do citado cartão de crédito.

Assim, tenho que o banco apelado apresentou fato impeditivo do direito da parte autora, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, pois colacionou aos autos elementos probatórios não impugnados de que os descontos são legítimos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025